Tribunal: CARF
Processo: 10805.722068/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.722068/2011-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.060 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
ANICEIAS FRANCISCO DE MELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Classifica-se como omissão de rendimentos, a oscilação positiva observada no
estado patrimonial do contribuinte, sem respaldo em rendimentos tributáveis,
isentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, não logrando o
contribuinte apresentar documentação capaz de ilidir a tributação.
DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE
Apesar do tempo transcorrido desde a atuação até a decisão definitiva do
processo contencioso, ser superior a 360 dias, não cabe a aplicação do princípio
da duração razoável do processo administrativo tributário (PAF), pois este
possui o mesmo resultado da prescrição intercorrente, incabível no PAF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 07-36.542 -
6a Turma da DRJ/FNS, fls. 83 a 88.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.722068/2011-01
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.060 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.722068/2011-01

Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
Trata o presente de Auto de Infração de fls. 61/68, através do qual foi efetuado o
lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física no valor de R$ 76.808,44, código de
receita 2904, a ser acrescido de multa de ofício de 75% e de juros de mora, relativo ao
ano-calendário 2007.
Conforme relatado no Termo de Verificação Fiscal de fls. 56/59, o lançamento é
decorrente da apuração de omissão de rendimentos decorrente de acréscimo patrimonial
a descoberto, onde a fiscalização informa que constatou excesso de aplicações sobre
origens, não respaldado por rendimentos declarados/comprovados, conforme indicado
no Demonstrativo de Fluxo de Caixa Mensal, fls. 47/52, para os meses de janeiro a
dezembro de 2007. cujos valores mensais estão discriminados como segue.

A fiscalização informa que no curso da ação fiscal, intimou o contribuinte a apresentar a
documentação para a verificação de sua regularidade fiscal.
Que atendida a intimação e de posse dos extratos bancários fornecidos pelo
contribuinte, elaborou o relatório ''Demonstrativo de Gastos Comprovados em Valores
Superiores aos Rendimentos Declarados", conforme demonstrativo fl. 47/52. Cita que o
demonstrativo foi encaminhado ao contribuinte visando este apresentar esclarecimentos
e se manifestasse quanto a concordância ou discordância dos valores apurados.
Relata que a intimação orientava o contribuinte, que em caso de discordância, deveria
comprovar com apresentação de documentação que desse suporte a qualquer alteração
de valor que eventualmente viesse a ser solicitada.
Informa que o contribuinte não se manifestou o que ensejou a lavratura do presente auto
de infração com os valores contidos no Demonstrativo de Gastos Comprovados em
Valores Superiores aos Rendimentos Declarados.
Que no curso da auditoria do fiscalizado, verificou que o mesmo encontrava-se omisso
quanto a entrega da DIRPF 2008, ano calendário 2007. Cita que intimado que foi a
apresentar a declaração, assim procedeu e nela declarou os rendimentos recebidos de
pessoas físicas. Descreve que os valores declarados não suportavam sequer os
dispêndios com cartões de crédito.
O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 72/73, através da qual apresenta suas
razões de contestação, conforme segue.
Cita que a auditoria fiscal levantou dados relativos a sua movimentação junto às
entidades financeiras, dando como certo rendimento tributável.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.060 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.722068/2011-01

Que operava no comércio informal de bebidas, cujo lucro não ultrapassava a 15%
(quinze por cento) da movimentação apurada pelo fisco.
E inaceitável que utilize, pura e simplesmente, dados financeiros, sem a égide do que
determina o Artigo 6o da Lei 8.021/90. para tributar globalmente valores apurados. Que
não houve verificação de bens. que consistem apenas numa casa residencial e numa
Kombi para o seu exercício comercial.
Sustenta que o levantamento apresenta um emaranhado de cálculos que resultam em
uma cobrança absurda, ferindo, assim, a lógica, o bom senso e todos os princípios de
justiça. Que o montante do tributo com seus acréscimos, exigidos pelo AI, é quase a
totalidade da movimentação financeira do contribuinte.
Complementa citando que cópias de notas fiscais que provam a atividade comercial, na
informalidade, estão à disposição desse órgão, e ressalta que na ocasião do
procedimento fiscal não foi possível apresentar essas notas, uma vez que foram
incineradas, mas posteriormente foram solicitadas aos respectivos fornecedores. Cita.
que deve-se aplicar, na decisão, o disposto no art. 112 do CTN.
Requer o cancelando-se o débito fiscal reclamado.
É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Classifica-se como omissão de rendimentos, a oscilação positiva observada no
estado patrimonial do contribuinte, sem respaldo em rendimentos tributáveis,
isentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, não logrando o
contribuinte apresentar documentação capaz de ilidir a tributação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário às fls. 95 a 96, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Analisando os autos, percebe-se que a fiscalização, através da movimentação
financeira do contribuinte, constatou excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por
rendimentos declarados ou comprovados, conforme indicado no Demonstrativo de Fluxo de
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.060 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.722068/2011-01

Caixa Mensal; onde o contribuinte foi intimado a comprovar a referida movimentação financeira
e que, uma vez não comprovada a referida movimentação a contento, lavrou o presente o auto de
infração.
No julgamento da impugnação do contribuinte, a decisão recorrida entendeu que o
ônus da prova atribuída a cada uma das partes envolvidas na apuração do acréscimo patrimonial
a descoberto foi bem delimitado no texto legal, onde, à fiscalização competia demonstrar a
existência de acréscimos patrimoniais a descoberto, o que justifica a presunção da ocorrência de
omissão de rendimentos e ao contribuinte caberia justificar a origem de tais acréscimos como
rendimentos já tributados, isentos, não tributáveis ou de tributação exclusiva. Como o
contribuinte não se desincumbiu de sua obrigação, considerou correta a autuação, mantendo
incólume o auto de infração em debate.
Em seu recurso voluntário, além de demonstrar insatisfação ao fato de que os
agentes julgadores não atentaram para o Artigo 24 da Lei 11.457/2007, que determina o prazo
máximo de 360 dias para proferir a decisão sobre processos administrativos, o contribuinte
limita-se textualmente a informar que confirma os argumentos apresentados por ocasião da
apresentação de sua impugnação.
No tocante às alegações do recorrente quanto à demora no julgamento de primeira
instância, entendo que não assiste razão ao contribuinte, pois estaríamos diante de uma situação
similar à prescrição intercorrente, cujo entendimento já é sumulado por este tribunal, através da
súmula 11, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Ademais, após estas considerações iniciais, considerando que o recorrente não
apresentou novas razões de defesa, não apresentou novas provas e nem contestou qualquer
omissão da decisão sobre sua impugnação perante o órgão julgador de primeira instância, como
também o fato de que eu concordo plenamente com o decidido pelo acórdão recorrido, além de
seguir o mandamento do & 3o do artigo 57 do Regimento Interno deste Conselho (RICARF) que
reza:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.060 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.722068/2011-01

perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(grifo nosso).
Decido por adotar como voto, a decisão integral do órgão julgador originário, a
qual transcrevo a seguir:
Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade, conheço da impugnação e passo a
analisar os documentos e argumentos apresentados pelo contribuinte.
Como se observa da impugnação apresentada, o contribuinte apresenta discordância
quanto ao critério utilizado pela autoridade lançadora para a apuração do imposto de
renda da pessoa física, decorrente da ação fiscal efetuada. De forma equivocada, aduz
que o imposto deveria ser apurado com base no lucro da atividade que exercia, no
comercio informal.
Entretanto, o presente lançamento decorre de excesso de aplicações ou dispêndios,
consignados na sua movimentação de cartões de créditos, sem o necessário respaldo de
rendimentos conhecidos do contribuinte, o que ensejou a apuração do imposto de renda
da pessoa física, para o ano calendário 2007.
Para melhor esclarecimento sobre a matéria, passo a descrever a legislação que rege o
assunto.
A tributação do acréscimo patrimonial a descoberto está expressamente especificada no
Código Tributário Nacional (CTN), art. 43, inc. II. e no Decreto n° 3.000/99, que
aprovou o Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, em seu art. 55, XIII, e arts. 806
e 807:
CTN
"Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior."
Disciplina especificamente ainda o assunto os artigos 2o e 3o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988. a seguir transcritos:
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida que
os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. § 1- Constituem rendimento bruto todo o produto
do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos
em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os
acréscimos patrimoniais não coirespondentes aos rendimentos declarados.
[...]
§ 4o - A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.060 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.722068/2011-01

O Regulamento do Imposto de Renda, instituído pelo Decreto 3.000 de 26/03/1999,
assim dispõe sobre o acréscimo patrimonial a descoberto.
"Ari. 55. São também tributáveis (Lei n° 7.713/88, art. 3o, § 4o);
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
(...)
Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que julgar
necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou aplicações,
sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou diminuição do
patrimônio. (Lei n° 4.069/1962, ari. 51, § 1°).
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação quando a
autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos e de bens, não
corresponder esse aumento aos rendimentos declarados, salvo se o contribuinte provar
que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação
definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte. (Lei n° 4.069/1962, art. 52)"
Da leitura da legislação acima, verifica-se que a autoridade fiscal pode exigir do
contribuinte esclarecimentos acerca da origem dos reclusos e do destino dos dispêndios
ou aplicações, cabendo ao fiscalizado o ônus de provar que o acréscimo patrimonial
teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva ou já
tributados exclusivamente na fonte.
Assim, a lei transcrita estabeleceu uma presunção de omissão de rendimentos que
autoriza o lançamento do imposto correspondente, quando demonstrado pela autoridade
lançadora que os valores dos dispêndios/aplicações superaram os recursos disponíveis
no mês.
Ou seja, a evolução patrimonial do contribuinte é apurada a partir do confronto mensal
das mutações patrimoniais com os rendimentos auferidos. Caso, nesse confronto, seja
constatada a existência de acréscimo patrimonial a descoberto, presume-se a ocorrência
da omissão de rendimentos, até prova em contrário, a cargo do contribuinte.
Trata-se de uma presunção legal do tipo júris tantum (relativa), e, portanto, cabe ao
Fisco comprovar apenas o fato definido na lei como necessário e suficiente ao
estabelecimento da presunção, para que fique evidenciada a omissão de rendimentos.
Portanto, como se vê, o ônus da prova atribuída a cada uma das partes envolvidas na
apuração do acréscimo patrimonial a descoberto está bem delimitado no texto legal. À
fiscalização compete demonstrar a existência de acréscimos patrimoniais a descoberto,
o que justifica a presunção da ocorrência de omissão de rendimentos. Ao contribuinte
cabe justificar a origem de tais acréscimos com rendimentos já tributados, isentos, não
tributáveis ou de tributação exclusiva.
Em face ao exposto, afasto também o questionamento do contribuinte de que no caso
em análise, deveria ser aplicado o disposto no art. 112 do CTN, uma vez que a
penalidade que foi aplicada ao contribuinte está de acordo com a legislação que rege a
matéria.
No que concerne a alegação relativas notas fiscais que comprovariam a natureza
comercial de sua atividade, tem-se que não há como analisar estes argumentos, tendo
em vista a ausência destes documentos nos autos. Cabe observar ainda que o próprio
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.060 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.722068/2011-01

contribuinte atesta que a atividade por ele exercida era de natureza informal, de forma
que foi correta a presente exigência do imposto de renda na pessoa física.
Ainda no que diz respeito a matéria fática presente nos autos, o impugnante alega que o
levantamento apresenta um emaranhado de cálculos que resultam em uma cobrança
absurda, ferindo, assim, a lógica, o bom senso e todos os princípios de justiça.
Não procedem estas alegações, tendo em vista que o critério utilizado pela autoridade
lançadora foi correto e esta de acordo com a legislação mencionada, como já citado. No
que concerne a apuração do imposto, consta do auto de infração planilha demonstrativa,
fls. 47/52 que apresenta de forma clara toda a movimentação dos valores, relativos aos
rendimentos e as aplicações, mês a mês, sendo que as infonnações foram apuradas da
documentação examinada no curso da ação fiscal. No caso das aplicações (dispêndios),
os valores foram extraídos dos extratos de cartões de créditos disponibilizados pelo
contribuinte, mediante intimação regular. Desta forma, não há como acatar o argumento
de que se trata de "um emaranhado de cálculos”', posto que o auto de infração
disponibiliza ao contribuinte, de forma clara, todos os elementos necessários para o
perfeito entendimento da exigência fiscal que lhe foi imposta.
Desta forma, não há reparos a fazer com relação aos valores apurados pela autoridade
lançadora.
CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, manifesto-me pela improcedência da impugnação.
É como voto.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 130
DF CARF MF
Original